Tribunal: TJDFT
Processo: 0006852-12.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0006852-12.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARTUR FELIPE SANTA CRUZ RAMOS APELADO: EDVALDO NILO DE ALMEIDA, ANDRÉ LUIZ SANTA CRUZ RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Artur Felipe Santa Cruz Ramos em face da r. sentença (ID 16489076) que, nos autos da Ação Ordinária de Reparação de Danos Materiais movida por Edvaldo Nilo Almeida, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Compulsando os autos, verifiquei que a parte Apelante registrou ciência da r. sentença apelada, por meio do respectivo patrono, no dia 10/3/2020 (ID 16489120). Assim, iniciou-se em 11/3/2020 (quarta-feira) o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição da presente Apelação (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15). O prazo recursal foi suspenso no 7o dia útil, voltando a fluir em 4/5/2020 (segunda-feira), encerrando-se, em tese, em 13/5/2020 (Resoluções 313, de 19/3/2020, e 314, de 20/4/2020, do Conselho Nacional de Justiça). A Apelação, contudo, foi interposta somente em 15/5/2020 (ID 16489097). Diante desses fatos e atento à determinação contida no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, assim como à paridade de tratamento e ao contraditório assegurados nos arts. 7o e 10 do CPC/15, determinei que o Apelante demonstrasse a tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento da Apelação. Em resposta, o Apelante sustentou que a sentença dos embargos de declaração opostos pelo Apelado foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico - DJe em 11/3/2020 (quarta-feira), considerando o próximo dia útil como data da publicação aos 12/3/2020 (quinta-feira) e prazo fatal findando em 18/05/2020 (segunda-feira). Esclareceu que em 10/3/2020 os patronos do Apelante habilitaram-se nos autos por meio de simples juntada de procuração, sem, contudo, tomar ciência da íntegra do processo naquela ocasião. Entretanto, razão não lhe assiste. O Provimento no 12/2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância do TJDFT, prevê, nos artigos 43, § 2o, e 60, que se considera realizada a intimação eletrônica com o acesso do intimando ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. Logo, o acesso do advogado ao inteiro teor dos autos caracteriza a ciência inequívoca da decisão recorrida e configura a intimação formal, com o início do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe. A certidão anexada aos autos é inequívoca quanto à ciência do patrono do Apelante em 10/3/2020 (ID 16489120), mesma data registrada na aba de expedientes relativos ao processo em tela, disponíveis no sistema do PJe da 1a Instância. Assim, o Requerente tinha ciência de que a fluência do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis teria início no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 11/3/2020, suspendendo-se a contagem no dia 20/3/2020, retomando-se em 4/5/2020 e findando-se em 13/5/2020 (Resoluções 313, de 19/3/2020, e 314, de 20/4/2020, do Conselho Nacional de Justiça). Portanto, o recurso afigura-se intempestivo, não sendo passível de conhecimento. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação, por não preencher o requisito da tempestividade e ser inadmissível. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator